Tribunal: TJMT
Processo: 0013241-67.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013241-67.2014.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RENILDO SILVA RIOS (EMBARGADO), RENILDO SILVA RIOS - CPF: 708.690.234-97 (EMBARGADO), DONIZETE ALEXANDRE FIGUEIREDO - CPF: 004.126.761-33 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITOU-OS.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração com efeitos infringentes. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Acórdão condenatório em apelação ministerial. Alegações de omissão e contradição. Inovação recursal quanto à violação da cadeia de custódia de provas e outras diversas nulidades do procedimento de interceptação. Não observância ao disposto no art. 155 do código de processo penal. Valoração de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e de prova testemunhal colhida sob contraditório. Pedido de perícia de confronto de voz. Desnecessidade. Irrelevância de apreensão de drogas diretamente com o indivíduo para a condenação diante do liame associativo e do conjunto de provas. Dosimetria. Observância do art. 59 do código penal. Embargos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal, que deu provimento à apelação ministerial para condenar o insurgente pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, fixando a pena em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.110 dias-multa.

2. O embargante aponta omissões e contradições quanto: (i) violação ao art. 155 do CPP por suposta base condenatória em elementos inquisitoriais e ausência de oitiva judicial de coacusados; (ii) negativa de perícia de confronto de voz nas interceptações telefônicas; (iv) nulidades por violação da cadeia de custódia das provas, sobretudo, por diversos vícios relativos aos procedimentos das interceptações telefônicas; e, (v) desproporcionalidade na dosimetria diante da não apreensão de droga em seu poder.

3. Pede a integração do julgado, com efeitos infringentes para restabelecer a absolvição; alternativamente, a anulação do acórdão para realização de perícia de voz e renovação da instrução; subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

4.

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão ou contradição, sob perspectiva de violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, diante da referência a elementos informativos e da ausência de oitiva judicial de coacusados; (ii) definir se a negativa de perícia de confronto de voz configura cerceamento de defesa, à vista da relevância das interceptações telefônicas; (iii) verificar se há omissão sobre a interpretação da linguagem cifrada (“rapadura”) e sobre a vinculação do numerário apreendido ao embargante; (iv) analisar se as nulidades por suposta violação da cadeia de custódia e vícios nas interceptações poderiam ser conhecidas em embargos, quando não suscitadas nas contrarrazões de apelação; e (v) aferir a existência de contradição na dosimetria, inclusive sob o ângulo da proporcionalidade, pela ausência de apreensão direta de drogas com o embargante.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração devem ser manejados visando sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP, art. 619). Não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. As matérias não deduzidas nas contrarrazões de apelação, como cadeia de custódia, alegadas nulidades procedimentais das interceptações, não devem ser conhecidas em sede integrativa.

6. Inexistente violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. O acórdão condenatório valorou, de forma expressa, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, em conformidade com os depoimentos de autoridades policiais colhidos em juízo, sob contraditório, e o contexto da apreensão de drogas com coacusado, afastando a premissa de condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

7. A ausência de oitiva judicial de coacusados não gera nulidade. O acórdão assentou que a condenação repousa em provas judicializadas idôneas e coerentes entre si, bastando que a decisão se apoie em elementos produzidos sob contraditório.

8. A perícia de confronto de voz não se mostra imprescindível. O acórdão, ao cotejar o teor das conversas, a dinâmica operacional do grupo, a vinculação temporal com diligências e depoimentos colhidos em juízo, reputou suficiente a atribuição de autoria, podendo o julgador indeferir provas desnecessárias, não havendo omissão a suprir.

9. A linguagem cifrada é usual no tráfico, sendo desnecessário rebater cada expressão metafórica dos diálogos interceptados.

10. As teses de nulidade por quebra da cadeia de custódia das provas e vícios procedimentais das interceptações, não ventiladas oportunamente nas contrarrazões, configuram inovação recursal. Inviável reconhecê-las nos embargos.

11. A ausência de apreensão direta de drogas com o embargante não impede a condenação, quando comprovados o vínculo associativo e a participação ativa na traficância, à luz do conjunto probatório. O acórdão registrou o papel do embargante na coordenação e articulação, inclusive a partir do cárcere.

12. A dosimetria observou o artigo 59 do Código Penal e os critérios da Lei n. 11.343/2006. A pretensão de redução por proporcionalidade demanda reexame fático-probatório e não evidencia contradição interna do julgado.

13. Os prequestionamentos ficaram atendidos pela análise expressa das matérias relevantes deduzidas, sendo desnecessária
citação numérica exaustiva de todos os dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

14.

Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem ao reexame do acervo fático-probatório, limitando-se à correção de vícios do art. 619 do CPP. 2. A condenação por tráfico e associação para o tráfico pode fundar-se em interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, corroboradas por prova testemunhal colhida sob contraditório e por apreensão de drogas com coautor, sem necessidade de apreensão direta com o agente. 3. A perícia de confronto de voz é dispensável quando o conjunto probatório permite identificar a autoria. 4. A interpretação de linguagem cifrada em interceptações deve observar o contexto probatório global. 5. Matérias não suscitadas oportunamente nas contrarrazões configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas em embargos.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619, 155, 156; CP, art. 59; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35.

R E L A T Ó R I O

Renildo Silva Rios
, por seu advogado constituído, opôs os presentes embargos de declaração (Id. 313795367), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, nos autos da apelação criminal n. 0013241-67.2014.8.11.0002, por meio do qual foi reformada a sentença absolutória e decretada a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta, em síntese, que o
decisum
colegiado apresenta omissões e contradições “insanáveis”.

Alega, de início, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, ao argumento de que os coacusados que, em fase inquisitorial, teriam apontado a suposta participação do embargante na traficância jamais foram ouvidos em juízo, além de que um deles, anteriormente, perante a autoridade policial, teria atribuído a propriedade da droga apreendida a terceira pessoa, circunstância que teria sido ignorada no acórdão.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada nulidade por cerceamento de defesa, decorrente da negativa de realização de perícia de confronto de voz. Sustenta que tal prova seria imprescindível, porquanto o conteúdo das interceptações telefônicas constituiria o principal elemento de atribuição de autoria ao embargante; aduz que, à época dos diálogos,
Renildo
encontrava-se preso, ao passo que, pelas conversas, o interlocutor estaria em liberdade, circunstância que, inclusive, poderia ter sido esclarecida mediante imediata busca na cela, o que, não realizado, configuraria contradição.

Prossegue afirmando haver omissão no que tange à distinção entre o conteúdo das conversas interceptadas, em que se fazia referência a “rapadura”, sem que em momento algum se mencionasse “pasta-base” ou outro entorpecente, bem como na ausência de explicitação quanto à vinculação do numerário apreendido com o coacusado à pessoa do embargante.

Acrescenta que o acórdão teria deixado de enfrentar alegação de violação à cadeia de custódia das provas, em especial das interceptações telefônicas, as quais, segundo defende, apresentariam vícios procedimentais diversos.

Por outra vertente, alega contradição na aplicação da pena, argumentando que nenhuma droga foi apreendida em poder direto do embargante, o que, a seu sentir, violaria o princípio da proporcionalidade e reclamaria a redução da reprimenda.

Ao final, pede sejam sanadas as apontadas omissões e contradições e, com a concessão de efeitos infringentes, pugna pelo restabelecimento da sentença absolutória. Alternativamente, requer a anulação do acórdão e a devolução dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia de confronto de voz, com renovação da instrução; subsidiariamente, pede a redução da pena, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, procede ao expresso prequestionamento de toda a matéria constitucional e infraconstitucional afeta às teses deduzidas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (Id. 323909885), opina,
preliminarmente
, pelo
não conhecimento
dos aclaratórios, e, no
mérito
, pelo seu
desprovimento
. Sustenta que as nulidades ora ventiladas não foram suscitadas em sede de contrarrazões de apelação, constituindo inovação recursal incompatível com a estreita via dos embargos de declaração e, de outra parte, que as alegações de mérito buscam tão somente o revolvimento da matéria fático-probatória, em afronta à finalidade própria do recurso integrativo.

É o relatório.

Retifique-se
a autuação dos autos, observando-se que
Renildo Silva Rios
é o embargante.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante o relatado, a defesa de
Renildo Silva Rios
opôs os embargos de declaração contra o acórdão proferido nos autos da apelação criminal n. 0013241-67.2014.8.11.0002, julgado por esta Segunda Câmara Criminal em 2.9.2025, no qual o Colegiado — nos termos do voto de minha relatoria, por unanimidade — deu provimento ao recurso ministerial para condenar o ora embargante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, fixando a reprimenda em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.110 dias-multa.

De início, oportuno transcrever o excerto nuclear do acórdão embargado, cuja
ratio decidendi
fornece o ponto de partida para análise da alegada omissão ou contradição, a fim de se aferir se efetivamente há lacuna a ser suprida pela via integrativa:

“
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Absolvição em primeiro grau. Insurgência ministerial. Materialidade e autoria comprovas. Robustez do conteúdo das interceptações aliado às declarações judiciais de testemunhas. Condenação. Recurso ministerial provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu réu acusado da imputação dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico). A absolvição decorreu de hipótese de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, com fundamento no princípio do in dubio pro reo. O parquet requer a reforma da sentença para condenar o réu pelos crimes imputados na denúncia, argumentando haver provas suficientes nos autos.

II. Questão em discussão

2. Consiste em definir se há provas suficientes para comprovar a materialidade e a autoria dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, especialmente diante da apreensão de droga na residência de terceiro associado e das provas obtidas por meio de interceptações telefônicas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão de droga (pasta-base de cocaína e maconha) em posse de coacusado. Em conformidade com jurisprudência consolidada, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão direta de drogas com o indivíduo não afasta a comprovação da materialidade quando demonstrado seu vínculo com outros acusados e a apreensão ocorrida com outro integrante.

4. A autoria dos delitos ficou demonstrada pelas interceptações telefônicas legalmente autorizadas, as quais revelaram claramente o envolvimento do apelado, pois, ainda que segregado no sistema prisional, mantinha negociações de drogas com outros indivíduos soltos.

5. Os diálogos interceptados, aliado às declarações judiciais de testemunhas responsáveis pelas investigações e outras diligências, evidenciam vínculo associativo estável entre o apelado e terceiros. Os depoentes confirmaram a existência de relação hierarquizada e estável entre o apelado e outros acusados, esclarecendo a função de cada membro do grupo na prática dos delitos investigados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso ministerial provido para condenar o apelado nas penas dos artigos 33 e 35, ambos da Lei Antidrogas.

Tese de julgamento: “1. As interceptações telefônicas, associadas à apreensão de drogas em poder de coautor e prova testemunhal idônea, são suficientes para comprovar materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 2. A ausência de apreensão direta de droga em poder do acusado não impede sua condenação se comprovada participação ativa no grupo criminoso.”

Sob a ótica do impetrante, há inúmeras omissões e contradições no julgado.

Em síntese, alega violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, porque a condenação teria se baseado em elementos colhidos somente na fase inquisitorial, desconsiderando que que os coacusados que o implicaram não foram ouvidos em juízo, inclusive, um deles, na fase policial, atribuiu a droga a terceiro, e isso não foi enfrentado no acórdão.

Alega, ainda, omissão quanto ao pedido de perícia de confronto de voz, afirmando que a autoria imputada decorre essencialmente de interceptações telefônicas, e, como prova essencial, tenta justificar que o embargante estava preso na época, mas as conversas sugerem alguém em liberdade, o que reforçaria a necessidade da perícia.

Por outra vertente, sustenta omissão na análise semântica da interceptação (“rapadura” ≠ “pasta-base”), e, no acórdão, não foi realizada a distinção entre as expressões, e tão pouco foi explicada a vinculação ao embargante, além de não demonstrar que o dinheiro apreendido com o coacusado teria relação com o embargante.

Acrescenta omissão quanto à violação da cadeia de custódia, alegando que há diversas irregularidades nas interceptações, apontando supostos vícios procedimentais.

Ademais, argumenta contradição na dosimetria da pena, sustentando que nenhuma droga foi apreendida com Renildo, de modo que a pena aplicada violaria o princípio da proporcionalidade.

Entretanto,
não prospera o inconformismo.

Os embargos de declaração, conforme leciona o próprio artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, bem como corrigir eventual erro material. Não constituem instrumento de rediscussão do mérito, tampouco substitutivo de recurso próprio.

Esse é o ponto de partida, que, de plano, permite já concluir que a defesa, em sede de embargos, tenta reabrir discussões fático-probatórias e incluir teses que não foram sequer objeto das contrarrazões de apelação, o que resulta em inovação recursal vedada.

Para melhor elucidar a questão, é indispensável examinar, primeiramente, o que efetivamente foi suscitado pela defesa na oportunidade adequada.

De uma simples leitura das contrarrazões recursais ao apelo ministerial (Id. 265189498), observa-se que a defesa sustentou, diga-se, com afinco:

a) ausência da materialidade delitiva, porque nenhuma droga foi encontrada com o embargante;

b) ausência de provas quanto à vinculação do embargante com o coacusado Kaique, o qual foi surpreendido mantendo em depósito considerável quantidade de drogas;

c) fragilidade quanto à autoria, consubstanciada na inexistência de perícia de confronto de voz, referente aos interlocutores das interceptações telefônicas e ausência de provas judicializadas (art. 155, CPP) – primazia do
in dubio pro reo;
e

d) ausência de provas sobre vínculo permanente do embargante com demais acusados.

Frisa-se, apenas isso, em sua essência.

Em contrapartida, não suscitou, violação à cadeia de custódia; distinção semântica aprofundada de termos cifrados (“rapadura”); alegações de nulidades procedimentais múltiplas em relação às interceptações telefônicas.

Todos esses pontos surgem pela primeira vez agora, nos embargos, e, portanto, não podem ser conhecidos, já que não há como exigir do acórdão enfrentamento de questões jamais submetidas ao Colegiado.

Assim, correta a afirmação constante do parecer ministerial ao assentar que
“não há falar em omissão deste Sodalício sobre temas que sequer foram apresentados à apreciação”.

Portanto, tendo em vista que, em grande parte, as teses apresentadas constituem-se em efetiva inovação recursal, torna-se inviável a apreciação desses pontos, razão pela qual restrinjo a análise dos aclaratórios tão somente àquelas questões relativas aos aspectos decididos e consignados no acórdão, contrapondo-os à argumentação das contrarrazões recursais ao apelo ministerial, a fim de verificar se existe, de fato, alguma omissão ou contradição.

Sustenta o embargante que o acórdão teria violado o artigo 155 do Código de Processo Penal, porquanto coacusados que o implicavam não foram ouvidos em juízo; ademais, um deles atribuiu a droga a terceiro perante a autoridade policial, e, apenas sob pressão, teria dito em outra oportunidade, apenas na fase extrajudicial, que a droga seria de
Renildo
, ora embargante.

Todavia, observa-se do conteúdo do acórdão, mais precisamente do voto condutor, que a condenação não
se fundamentou exclusivamente em elementos inquisitoriais.
A decisão colegiada expressamente valorou
as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente
, aliada aos depoimentos das autoridades policiais colhidos sob contraditório, e o contexto da apreensão de drogas com o coacusado Kaique.

Em ouras palavras, ficou expressamente consignado no voto, de minha relatoria, que
“embora no presente feito o coacusado Kaíque Luiz não tenha sido ouvido na fase judicial, foram ouvidas como testemunhas arroladas pela acusação, os Delegados de Polícia, Gustavo Garcia Francisco, Juliana Chiquito Palhares e Alana Darlene de Souza Cardoso, os quais mencionaram que após o desenrolar das investigações, ficou devidamente delineado o vínculo de Kaique Luiz Oliveira com o apelado Renildo Silva Rios, por meio das referidas declarações de Kaique e pelo que se observou das interceptações telefônicas.”
(Id. 300309384, pp. 14-15).

Ademais, em relação à alegação de que Kaique apresentou outra versão à autoridade policial, atribuindo a responsabilidade pelas drogas apreendidas, também ao embargante, porque foi pressionado pelos agentes estatais, essa alegação também ficou devidamente rechaçada, pois devidamente frisado que
“não há cogitar em irregularidade ou mácula no interrogatório de Kaíque, visto que, na ocasião, ele estava acompanhado de advogado constituído, na pessoa do Dr. Robson da Silva, inscrito na OAB/MT n. 17056.”
(Id. 300309384, p. 14).

Convém apenas acrescentar que o Código de Processo Penal não exige que toda e qualquer pessoa mencionada em investigação seja ouvida em juízo, mas apenas que a condenação esteja lastreada em prova produzida sob contraditório — o que ocorreu.

A alegada contradição entre declarações pretéritas de coacusado (que apontou terceiro como proprietário da droga), em primeiro momento, não resiste aos demais aspectos fático-probatórios devidamente esclarecidos nos autos.

O fato de o coacusado Kaíque ter apontado, diga-se, genericamente, no primeiro momento, que a droga pertencia a um tal de “Bicudo”, é deveras desprovida de credibilidade e totalmente isolada.

Vale dizer, sob a regra do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, caberia à defesa esclarecer essa situação durante a instrução criminal, trazendo outros elementos probatórios para consubstanciar a escusa, não apenas ventilar essa hipótese desamparada de qualquer outro elemento de convicção.

Consequentemente, é evidente que
não há omissão
, mas apenas inconformismo com a valoração da prova.

Por outra vertente, a defesa insiste em nulidade processual, por não realização da perícia de confronto de voz referente aos diálogos captados pelas interceptações telefônicas – o que configuraria, sob sua ótica, cerceamento de defesa.

A matéria, embora não discutida de maneira aprofundada no julgamento, ficou devidamente abordada e rechaçada no acórdão, considerando, sobretudo, que as interceptações telefônicas não seriam as únicas provas para subsidiar a condenação.

Para que não pairem quaisquer outras omissões, a diligência que agora insiste a defesa, não era imprescindível, pois os diálogos se encaixavam perfeitamente no contexto operacional do grupo criminoso, de modo que, como exaustivamente se sabe, o magistrado não está obrigado a realizar toda prova requerida — apenas as necessárias ao esclarecimento da verdade possível.

Em outras palavras, o acórdão ponderou, de forma fundamentada, que a dinâmica das conversas, as constantes tratativas, o linguajar cifrado, a vinculação temporal com apreensões e diligências, a partir das declarações das autoridades policiais, sob o crivo do contraditório a da ampla defesa,
permitiam atribuir a voz ao embargante
, sem que a ausência da perícia inviabilizasse o reconhecimento da autoria.

Não há, portanto, omissão, mas tentativa de reabrir debate já decidido.

A defesa sustenta, por outra vertente, que o acórdão teria ignorado que “rapadura” não significa “pasta-base”.

Apesar do frágil argumento, não se trata de ignorar a expressão utilizada, mormente porque é bastante comum, no meio criminoso, a utilização de linguagens cifradas.

Desse modo, é evidente que emprego de termos como “rapadura”, aliado aos avanços das investigações, e efetiva apreensão de drogas, após expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, traduzem a efetiva tratativa relacionada à malfadada atividade da traficância.

O acórdão, portanto, não ignorou a expressão utilizada, mas conferiu-lhe o sentido correto à luz do contexto fático-probatório.

Não se pode exigir que o acórdão responda, linha a linha, a cada expressão ou expressão metafórica utilizada nas conversas interceptadas, bastando que demonstre, como o fez, a racionalidade da conclusão quanto à existência de tráfico e à participação do embargante na empreitada. Inexiste, portanto, omissão.

Por fim, o embargante sustenta que a ausência de apreensão direta de drogas em seu poder revelaria contradição na fixação da pena.

Contudo, como se sabe, e devidamente abordado no julgamento da apelação, para a configuração da materialidade do crime de tráfico, em contexto de associação criminosa ou até mesmo coautoria delitiva, não se exige apreensão direta de substância entorpecente com o indivíduo.

Esclarecido tal ponto, tem-se que ficou devidamente esclarecido no acórdão que a função desempenhada pelo embargante — coordenação, articulação e repasse —, inclusive exercendo essas atividades dentro do estabelecimento prisional, revelou papel central no esquema, justificando o tratamento mais gravoso.

Desse modo, a dosimetria atendeu às balizas do artigo 59 do Código Penal e aos critérios da Lei Antidrogas.

Não havendo, portanto, qualquer contradição interna, mas, novamente, inconformismo.

Em relação às demais insurgências não tratadas nesta oportunidade, registra-se que se referem àquelas observadas como “inovação recursal”, tornando-se desnecessárias demais ilações sobre as insurgências.

Por fim, registra-se ainda que todas as matérias efetivamente debatidas estão expressamente enfrentadas neste decisum. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que o prequestionamento se satisfaz com a análise explícita da matéria, ainda que não haja citação numérica exaustiva de todos os dispositivos legais invocados.

Assim, considera-se prequestionada toda matéria constitucional e infraconstitucional relevante.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente
dos embargos de declaração, apenas quanto aos pontos efetivamente deduzidos nas contrarrazões da apelação, e, nessa extensão,
rejeito-os
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, bem como por serem inadequados os efeitos infringentes pretendidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025